Tribunal: TJES
Processo: 5006320-37.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006320-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NEUZA FRAGA DE LIMA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006320-37.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: NEUZA FRAGA LIMA E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por NEUZA FRAGA LIMA e DEBORAH LIMA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual alegam que a partir de 17/11/2023 permaneceram por 20 (vinte) dias sem sinal de internet em sua residência. Afirmam que entraram em contato com a requerida para restabelecimento dos serviços por diversas vezes, conforme protocolos apresentados na inicial, mas não obtiveram êxito. Assim pleitearam reparação moral, alegando falha na prestação dos serviços que ultrapassaram o mero aborrecimento.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços, pontuando que
“[...] a simples juntada de telas sistêmicas, sem qualquer outro elemento de prova são insuficientes para sustentar as alegações, ou seja, a Requerida teria condições de trazer aos autos, por exemplo, a quantia de dados fruídos pelas Requerentes nos meses de novembro e dezembro de 2023, para atestar se de fato o serviço estava disponível, todavia, não faz prova nesse sentido

[...].”
Destacou, ainda que as
[...] Requerentes trouxeram aos autos os protocolos das reclamações perante a Requerida (ID 38787908, página 03), os quais não foram impugnados.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, pontuando que “
[...] que a inadequação na prestação dos serviços está devidamente documentada nos autos e vai além de mero desconforto.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, como já apontado em sentença, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que os serviços foram adequadamente prestados, nem mesmo os protocolos de contato apresentados pela recorrida foram impugnados, de modo que a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)